Tribunal: STF
Processo: RE 1294641
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 3, pp. 260-263):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. DUPLA APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AOS MUNICÍPIOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. É cediço na doutrina e na jurisprudência que as agências reguladoras estão adstritas aos poderes que lhe são atribuídos por lei. Isso importa dizer que só podem reger conteúdo não disposto em lei prévia se assim lhes for permitido pelas competências que receberam legalmente, e nos estritos limites que lhes forem impostos, conforme voto da Min. Eliana Calmon, relatora do REsp 1.386.994, publicado no DJe de 13/11/2013: "Prevê a Constituição Federal que somente a lei pode estabelecer obrigação de fazer ou não fazer. No caso, entretanto, o próprio legislador ordinário delegou à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos sobre pontos específicos". 2. Caso em que se faz necessário que se delineiem os limites da atuação regulamentar da ANEEL, reconhecendo que não há dispositivo legal que expressamente lhe permita gerar obrigações a entes públicos, dentre as competências que lhe foram atribuídas por força do art. 3° da Lei 9.427/1996. 3. Contudo, deve-se ter em vista que a obrigação do Município para com o serviço de iluminação pública independe da ANEEL, já que detém assento constitucional, inclusive com previsão específica para a forma de custeio (art. 149-A). Assim, de se afastar o argumento de que a Resolução 414/2010 da ANEEL está atribuindo tal obrigação a despeito de não deter força de lei. A agência está devidamente alinhada à suas atribuições, por exemplo, de "gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos de energia elétrica, de concessão de uso de bem público, bem como fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais, as concessões, as permissões e a prestação dos serviços de energia elétrica" (art. 3°, IV, Lei 9.427/1996). 4. Não obstante, a análise da situação concreta revela que, neste caso, a atuação da ANEEL importa, materialmente, na própria regência do patrimônio do Município, unia vez que lhe atribui a propriedade dos "Ativos Imobilizados em Serviço-ALS", até então de titularidade da distribuidora, de maneira cogente. No que pese ser claro que a ANEEL não detém competência expressa para tanto, devem ser destacados os pontos a seguir. 5. Em primeiro lugar, na medida em que a ANEEL detém, sem dúvida, competência para "regular o serviço concedido, permitido e autorizado e fiscalizar permanentemente sua prestação" (art. 3°, XIX, Lei 9.427/1996) e gerir os contratos de concessão de serviços públicos de energia elétrica, e que tais contratos, por definição, importam em obrigações mútuas entre os contratantes, não há como não se derivar que a ANEEL pode estabelecer regulamentações que impliquem em alteração das obrigações contratuais originalmente firmadas, ou tradicionalmente cumpridas, criando-as ou extinguindo-as. Negar a naturalidade desta consequência acabaria por esvaziar a própria função da agência, na medida em que orientada ao satisfatório oferecimento do serviço público, devendo, sempre que necessário, intervir nas relações entre concedente e concessionária em favor do interesse público (art. 29, 111, Lei 8.987/1995, função do poder concedente delegada à ANEEL por força da Lei 9.427/1996). 6. Em segundo lugar, no específico caso da concessão de distribuição elétrica outorgada à Elektro Eletricidade e Serviços S/A, a União, poder concedente, atua por intermédio da ANEEL, em conformidade com o já referido art. 3°, IV, da Lei 9.427/1996. Portanto, como a Agência Nacional de Energia Elétrica representa a União, de modo a poder impor, também por estas circunstâncias, obrigações ao Município, advindas de alterações contratuais. 7. No entanto, a despeito de todo o arrazoado até aqui, deve-se sopesar que também dentre as competências da ANEEL consta "zelar pela boa qualidade do serviço (...)" (art. 29, VII, Lei 8.987/1995) e "estabelecer, para cumprimento por parte de cada concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, as metas a serem periodicamente alcançadas, visando a universalização do uso da energia elétrica;" (art. 3°, XII, Lei 9.427/1996). Ou seja, até por ser o seu propósito, deve a ANEEL visar à boa qualidade do serviço público prestado, buscando seu aperfeiçoamento. Assim, sua atuação na gerência contratual deve ser orientada às políticas e diretrizes do governo federal (art. 3°, I, Lei 9.427/1996), objetivando estabelecer metas e critérios de desempenho, de modo a atender satisfatoriamente a população, enquanto destinatária do serviço. 8. Nem se diga que a ANEEL não deve regular o serviço de iluminação pública, já que de competência municipal. Isto porque até o presente momento este serviço é prestado, tradicionalmente e de boa -fé, como obrigação acessória em contrato de concessão (o que já atrairia sua competência), em que a União atua por intermédio da agência. E mesmo se o munícipio resolver prestar o serviço por meio de concessão, quer se considere isso atividade acessória ao contrato firmado com a União ou contrato independente, cabe legalmente à ANEEL gerir tal serviço, uma vez que as competências constantes do art. 3° da Lei 9.427/1996 não distinguem o âmbito federativo do serviço concessionado, muito embora a ANEEL deva respeito à autonomia municipal, neste caso. Tanto assim é que o inciso IV do referido artigo inclusive aventa a possibilidade de fiscalização mediante convênio com órgãos estaduais. 9. Não há qualquer evidência concreta nos autos de que o município de Socorro esteja apto a gerir os AIS que lhe seriam transferidos. Não há informação sobre previsão orçamentária, instituição de COSIP ou de presença de efetivo técnico capacitado para a manutenção dos ativos. Note-se que o ônus dessa prova é da ANEEL, na medida em que detém o dever legal de zelar pelo serviço prestado e, portanto, garantir que os AIS só sejam transferidos aos municípios uma vez estejam estes aptos a manter a qualidade do serviço, sob pena de danos sensíveis aos munícipes Não o fazendo, atua de maneira ilegal, porque contrariamente às funções que lhe foram legalmente atribuídas. 10. A ANEEL deveria, então, incentivar o acerto entre distribuidora e município, ao invés de impor, indistintamente, a obrigação de adequação, até porque sabida a larga desigualdade de infraestrutura entre os diversos municípios do país. 11. A condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa não revela qualquer excesso ou ilegalidade, de modo que não se autoriza, em absoluto, qualquer redução, pois importaria em manifestação ofensa ao artigo 85, §§2° e 3', CPC/20I5. 12. Apelações e remessa oficial, tida por submetida, desprovidas.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 3, p. 354)



    No recurso extraordinário interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao disposto nos artigos 30, V, e 149-A, da Constituição Federal de 1988.



    Nas razões recursais, aduz-se que “ao julgar procedente o pedido do Município, o Tribunal a quo, em detrimento da CPFL, beneficiou o município que deixou de cumprir com suas responsabilidades e não desempenhou seu papel constitucional de, exercendo sua competência orçamentária, prever recursos ou fonte de custeio para fazer frente aos cursos com a prestação do serviço público de iluminação pública.” (eDOC 4, p. 27)



    Sustenta-se, que “ainda que esse E. STF entenda por bem manter a não aplicação da Resolução Normativa n° 414/2010, o que só se admite em atenção ao princípio da eventualidade, a única conclusão possível, sem violar o vasto texto constitucional que reconhece ser de competência dos municípios a prestação do serviço de iluminação pública, seria a de afastar, apenas, a obrigação de transferência dos ativos (que, repita-se, seriam transferidos sem qualquer ônus ao município).” (eDOC 4, p. 28) 



    No recurso extraordinário interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 30, V, e 149-A, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que: 



    “No caso em tela, não logrou o Autor demonstrar a ilegalidade e inconstitucionalidade das Resoluções n° 414/2010 e 479/2012, da ANEEL, nem qualquer dano irreparável decorrente da manutenção dos seus efeitos, ficando, ao contrário, absolutamente evidente o dano decorrente do deferimento da liminar tal como pleiteada na inicial. É o que se passa a demonstrar.” (eDOC 4, p. 75)



    Aduz-se, que:



    “de acordo com a decisão proferida pela Diretoria da ANEEL, o prazo final para a conclusão da transferência dos ativos de Iluminação Pública pela totalidade dos Municípios passou a ser 31 de dezembro de 2014. Referida decisão resultou na publicação da Resolução Normativa n° 587/2013.” (eDOC 4, p. 75)



    Sustenta-se, por fim, que:



    “esse Egrégio STF tem reconhecido que a autonomia municipal não admite a interferência da União em serviços públicos de titularidade dos Municípios, os quais devem gerir os seus próprios serviços, promover a licitação das concessões e, notadamente, fixar as tarifas correspondentes, conforme se observa do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 117.8097.” (eDOC 4, p. 89)



     



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região admitiu os recursos extraordinários. (eDOC 4, pp. 115-118)



    A Companhia Paulista de Força e Luz informa, por meio da Petição 26002/2021 (eDOC 8), a existência de homologação de acordo, pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 6, p. 9), e a extinção do processo com resolução de mérito.



    Determinei a intimação da ANEEL, para que se manifestasse sobre a Petição de apresentação de acordo.



    Por meio da Petição 48348/2021, a ANEEL manifesta-se pelo prosseguimento do feito. (eDOC 13)



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo pelo reconhecimento da prejudicial de perda de objeto do recurso da CPFL e pelo não conhecimento do recurso da ANEEL, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 17, p. 1)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CPFL. ACORDO HOMOLOGADO NO ÂMBITO DO STJ ENTRE UM DOS RECORRENTES (CPFL) E O O MUNICÍPIO RECORRIDO NÃO PRODUZ EFEITOS À ANEEL, RECORRENTE QUE NÃO PARTICIPOU DO ACORDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA CPFL PREJUDICADO EM FACE DO SUPERVENIENTE ACORDO. RECURSO DA ANEEL QUE SUSCITA ANÁLISE NESSA CORTE SUPREMA. TODAVIA NÃO COMPORTA CONHECIMENTO POR SE TRATAR DE OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO STF. - Parecer pelo reconhecimento da prejudicial de perda de objeto do recurso da CPFL e pelo não conhecimento do recurso da ANEEL.”



    É o relatório. Decido.



    Diante da homologação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do acordo celebrado entre o Município da Estância de Socorro e a CPFL, e da extinção do processo com resolução de mérito - transitado em julgado em 14.10.2020 (eDOC 15, p. 48), resta prejudicado o recurso extraordinário da Companhia Paulista de Força e Luz, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica, verifico que a irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 3, pp. 255-259): 



    “Senhores Desembargadores, a sentença considerou que a ANEEL efetivamente não possui competência ou atribuição para editar norma que crie obrigação para o município sem o necessário respaldo legal, desobrigando, assim, o autor do dever de recebimento, manutenção e operação do sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço - AIS da distribuidora. Com efeito, é cediço na doutrina e na jurisprudência que as agências reguladoras estão adstritas aos poderes que lhe são atribuídos por lei. Isso importa dizer que só podem reger conteúdo não disposto em lei prévia se assim lhes for permitido pelas competências que receberam legalmente, e nos estritos limites que lhes forem impostos. A exemplo, veja-se trecho do voto da Min. Eliana Calmon, relatora do REsp 1.386.994, publicado no DJe de 13/11/2013: 



    (...)



    Neste sentido, é de se reconhecer que não há dispositivo legal que expressamente permita à ANEEL gerar obrigações a entes públicos, dentre as competências que lhe foram atribuídas por força do art. 3° da Lei 9.427/1996. Contudo, deve-se ter em vista que a obrigação do Município para com o serviço de iluminação pública independe da ANEEL, já que detém assento constitucional, inclusive com previsão específica para a forma de custeio (art. 149-A). Assim, afasta-se o argumento de que a Resolução 414/2010 da ANEEL está atribuindo tal obrigação a despeito de não deter força de lei. A agência está, em verdade, devidamente alinhada às suas atribuições, por exemplo, de "gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos de energia elétrica, de concessão de uso de bem público, bem como ,fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais, as concessões, as permissões e a prestação dos serviços de energia elétrica" (art. 3°, IV, Lei 9.427/1996). Não obstante, a análise da situação concreta revela que, neste caso, a atuação da ANEEL importa, materialmente, a própria regência do patrimônio do Município, uma vez que lhe atribui a propriedade dos "Ativos Imobilizados em Serviço -AIS", até então de titularidade da distribuidora, de maneira cogente. No que pese ser claro que a ANEEL não detém competência expressa para tanto, devem ser destacados os pontos a seguir. Em primeiro lugar, na medida em que a ANEEL detém, sem dúvida, competência para "regular o serviço concedido, permitido e autorizado e ,fiscalizar permanentemente sua prestação" (art. 3°, XIX, Lei 9.427/1996) e gerir os contratos de concessão de serviços públicos de energia elétrica, e que tais contratos, por definição, importam obrigações mútuas entre os contratantes, não há como não se derivar que a ANEEL pode estabelecer regulamentações que impliquem alteração das obrigações contratuais originalmente firmadas, ou tradicionalmente cumpridas, criando-as ou extinguindo-as. Negar a naturalidade desta consequência acabaria por esvaziar a própria função da agência, na medida em que orientada ao satisfatório oferecimento do serviço público, devendo, sempre que necessário, intervir nas relações entre concedente e concessionária em favor do interesse público (art. 29, III, Lei 8.987/1995, função do poder concedente delegada à ANEEL por força da Lei 9.427/1996). Em segundo lugar, no específico caso da concessão de distribuição elétrica outorgada à Companhia Paulista de Força e Luz, a União, poder concedente, atua por intermédio da ANEEL, em conformidade com o já referido art. 3°, IV, da Lei 9.427/1996. Importa dizer, portanto, que a Agência Nacional de Energia Elétrica representa a União, de modo a poder impor, também por estas circunstâncias, obrigações ao Município, advindas de alterações contratuais. No entanto, a despeito de todo o arrazoado até aqui, deve-se sopesar que também dentre as competências da ANEEL consta "zelar pela boa qualidade do serviço (..)" (art. 29, VII, Lei 8.987/1995) e "estabelecer, para cumprimento por parte de cada concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, as metas a serem periodicatnente alcançadas, visando a universalização do uso da energia elétrica;" (art. 3°, XII, Lei 9.427/1996). Ou seja, até por ser o seu propósito, deve a ANEEL visar a boa qualidade do serviço público prestado, buscando seu aperfeiçoamento. Assim, sua atuação na gerência contratual deve ser orientada às políticas e diretrizes do governo federal (art. 3°, I, Lei 9.427/1996), buscando estabelecer metas e critérios de desempenho, de modo a atender satisfatoriamente a população, enquanto destinatária do serviço. Nem se diga que a ANEEL não deve regular o serviço de iluminação pública, já que de competência municipal. Isto porque até o presente momento este serviço é prestado, tradicionalmente e de boa -fé, como obrigação acessória em contrato de concessão (o que já atrairia sua competência), em que, como dito, a União atua por intermédio da agência. E mesmo se o munícipio resolver prestar o serviço por meio de concessão, quer se considere isso atividade acessória ao contrato firmado com a União ou contrato independente, cabe legalmente à ANEEL gerir tal serviço, uma vez que as competências constantes do art. 3° da Lei 9.427/1996 não distinguem o âmbito federativo do serviço concessionado, muito embora a ANEEL deva respeito à autonomia municipal, neste caso. Tanto assim é que o inciso IV do referido artigo, inclusive, aventa a possibilidade de fiscalização mediante convênio com órgãos estaduais. Isto posto, não há qualquer evidência concreta nos autos de que o município de Socorro esteja apto a gerir os AIS que lhe seriam transferidos. Não há informação sobre previsão orçamentária, instituição de COSIP ou de presença de efetivo técnico capacitado para a manutenção dos ativos. Note-se que o ônus dessa prova é da ANEEL, na medida em que detém o dever legal de zelar pelo serviço prestado e, portanto, garantir que os AIS só sejam transferidos aos municípios uma vez estejam estes aptos a manter a qualidade do serviço, sob pena de danos sensíveis aos munícipes. Não o fazendo, atua de maneira ilegal, porque contrariamente às funções que lhe foram legalmente atribuídas. Nestes termos, a ANEEL deveria, então, incentivar o acerto entre distribuidora e município, ao invés de impor, indistintamente, a obrigação adequação, até porque sabida a larga desigualdade de infraestrutura entre os diversos municípios do país. A propósito, o seguinte julgado da Turma acerca da matéria: 



    (...)



    Por fim, evidente que a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa não revela qualquer excesso ou ilegalidade, de modo que não se autoriza, em absoluto, qualquer redução, pois importaria em manifesta ofensa ao artigo 85, §§2° e 3°, CPC/2015. Ademais, as únicas hipóteses de fixação da verba honorária por apreciação equitativa são aquelas previstas no § 8° do artigo 85 do CPC, ou seja, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorreu, na espécie. 



    Ante o exposto, nego provimento às apelações e à remessa oficial, tida por submetida.” 



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou:



    “O tema de fundo de ambos os apelos extraordinários é a legalidade e constitucionalidade da Resolução Normativa nº 414/2010 que regulamenta a transferência de ativos imobilizados de iluminação pública da concessionária para o ente municipal. 4. Ocorre que, em petição de fls. 1363/1364, a CPFL informa que, foi celebrado e homologado acordo, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, entre o Município recorrido e aquela Companhia, tendo sido extinto o feito com resolução de mérito naquela instância. Nesse passo, postula o arquivamento e baixa à origem dos autos do presente processo. 5. Em resposta, às fls. 1383/1387, a ANEEL assevera, em resumo, que não se contrapõe ao acordo homologado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça mas entende que seus efeitos não alcançam o recurso extraordinário que titulariza, porque não participou da transação, nem foi chamada a se manifestar. Nessa medida pleiteia, ao final: 



    (...)



    O recurso extraordinário da COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, está, efetivamente, prejudicado pela superveniência do fato novo, a saber, o acordo homologado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Ademais, assiste razão à ANEEL que no conteúdo do acordo firmado está configurada renúncia do ente municipal, autor da ação originária, à pretensão de fundo, e, em última análise, elimina o caráter contencioso que deu origem ao processo. 8. Nesse passo, pertinente que seja declarada a perda superveniente de objeto do recurso extraordinário da CPFL. 9. Igualmente correta a assertiva da ANEEL, no sentido de que o seu recurso extraordinário não pode sofrer os efeitos emanados de acordo para o qual não concorreu, nem participou. 10. Por conseguinte, permanece hígido o interesse recursal da ANEEL, devendo o feito prosseguir no que toca ao apelo extremo da Agência Reguladora. 11. Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que esta temática recursal consubstancia apenas ofensa reflexa ao Texto Constitucional. 12. Com efeito, o tema central do recurso extraordinário envolve a validade da Resolução nº 414/2010, questão que já foi objeto de reiterado exame no âmbito dessa Corte Suprema, que se posiciona pelo não conhecimento dos apelos extremos correspondentes, na linha dos seguintes julgados: (...)



    (...)



    Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo reconhecimento da perda de objeto do recurso extraordinário da CPFL e pelo não conhecimento do apelo extremo ANEEL.” 



    Sendo essas as razões acolhidas para solucionar a lide, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que diz respeito às atribuições institucionais da ANEEL, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 9.427/1996, Decreto 41.019/1957 e Resoluções/ANEEL 414 e 479), o que inviabiliza o processamento dos apelos extremos, tendo em vista a violação reflexa à Constituição da República. Em casos análogos, esta Corte assim decidiu:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVO IMOBILIZADO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1237056-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10.3.2020).



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Serviço de iluminação pública. Transferência de ativo imobilizado. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1216073 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.10.2019).



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA, AO MUNICÍPIO, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1237218-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 12.3.2020).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário da Companhia Paulista de Força e Luz, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, e nego provimento ao recurso extraordinário da ANEEL, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente